Tribunal: STJ
Processo: 2143147-21.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487471 - SP(2023/0389172-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No
caso, o Tribunal de origem pronunciou-se, especificamente, sobre a consumação da
preclusão e o efeito do depósito realizado no curso da execução, afastando a alegação
de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único,
inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cb74d1e2-36da-4770-8e3d-b439530f0d42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487471 - SP(2023/0389172-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. No
caso, o Tribunal de origem pronunciou-se, especificamente, sobre a consumação da
preclusão e o efeito do depósito realizado no curso da execução, afastando a alegação
de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único,
inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANITA BEHISNELIAN contra
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial sob o
fundamento da inexistência de violação dos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022,
inciso II e parágrafo único, inciso II do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 717-720).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 724-742), a parte
agravante que a decisão agravada incorreu em violação dos artigos 1.022, inciso II e
parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil,
porque o Tribunal de origem não teria enfrentado argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, notadamente a determinação de primeiro grau de que “eventuais
temas que não sejam de ordem pública, estão preclusos e não serão conhecidos”,
razão pela qual matérias de ordem pública na execução deveriam ser apreciadas.
Sustenta que o depósito complementar de 25 de maio de 2021 e o levantamento dos
valores pela exequente no mesmo ano impõem a aplicação do princípio tempus regit
actum, preservando-se a orientação vigente à época sobre juros e correção monetária (
, com observância da segurança jurídica e da confiança. Defende a
Tema 677/STJ)
inexistência de preclusão consumativa sobre excesso de execução, por se tratar de
matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício, e aponta
Documento eletrônico VDA55761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:37
Código de Controle do Documento: da346be4-b2d2-4631-a487-cc729f93335d

precedentes. Argumenta ainda que não houve suspensão de recurso especial sobre o
no caso concreto, que não existiu reconsideração das decisões de
Tema 677/STJ
2021.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 747-762), na qual a parte
agravada aduz que o agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão monocrática. Há preclusão sobre o excesso de execução por ausência de
impugnação adequada na origem, que a pretensão demanda reexame fático-
probatório, além de estar a decisão recorrida em consonância com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, rechaçando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, segundo consta da decisão impugnada, ANITA
BEHISNELIAN foi condenada a pagar em favor de ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI a
importância de R$563.497,00, com correção monetária a partir da data de
levantamento dos valores pela agravante na Justiça do Trabalho e juros de 1% desde
a citação. Além disso, a agravante foi condenada a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação (e-STJ,
fls. 169). A apelação confirmou a sentença e o Tribunal impôs multa de 1% e
indenização de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (e-STJ, fls. 169).
Como assentado na decisão agravada, a alegada violação aos artigos 489,
§ 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de
Processo Civil, incorrendo em vício na prestação jurisdicional, não comporta
acolhimento. De fato, no caso, as questões postas no agravo de instrumento foram
devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada sobre a consumação da preclusão e do efeito do depósito
realizado no curso da execução, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
agravante.
Ressalte-se, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para
decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a estabilização das questões afetas ao valor do
crédito em execução. Assim, assinalou que na “impugnação, a agravante concordou
com o valor atualizado pela agravada no importe de R$ 2.469.450,99. Alegou excesso
Documento eletrônico VDA55761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:37
Código de Controle do Documento: da346be4-b2d2-4631-a487-cc729f93335d

trazendo outros argumentos (garantia do juízo referente aos dois imóveis não
penhorados + importância retida na Justiça do Trabalho + intimação para pagamento
do remanescente). Tudo foi analisado em primeiro grau e rejeitado. A preclusão
impede o reconhecimento da tese inovadora de excesso trazida neste recurso.
Incidem, na espécie, a vedação dos artigos 505 e 507 do CPC: ‘nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e “é vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão’” (e-STJ, fls. 171).
De outro lado, assentou que “a agravante fez o depósito de R$ 240.727,50
(fls. 28 em 25-05-2021). Esse depósito deve ser descontado do valor exequendo em
25-05-2021. O remanescente devido será corrigido a partir daí (25-05); 2) enquanto o
juiz de primeiro grau não aprovar os novos cálculos, com as deduções corretas, a
certidão de protesto previsto no
do CPC não poderá ser expedida” (e-STJ, fls.
art. 517
174).
Ainda, ao decidir os embargos de declaração opostos, aclarou que, “bem ou
mal, mal ou bem, recentemente o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
em sentido diverso, m precedente com força obrigatória e sem modulação de efeitos.
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em âmbito nacional e
pela sistemática dos recursos repetitivos, revisou tese anteriormente firmada no
seguinte sentido: ‘Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando
da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da
conta judicial’ (STJ, R Esp n. 1.820.963-SP, Corte Especial, j. 19-10-2022, rel. Min.
Nancy Andrighi, Tema Repetitivo n. 677). Vale dizer, ‘a purga da mora, na obrigação de
pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de
prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é
necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos,
a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade’ [grifei] (STJ, R Esp n. 1.820.963-
SP, Corte Especial, j. 19-10-2022, rel. Min. Nancy Andrighi, Tema Repetitivo n. 677).
Assim sendo e levando em consideração que o atual sistema processual é pautado por
uma política de valorização dos precedentes, chegando-se a impor que ‘os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’ (artigo
926 do Código de Processo Civil) e ressaltando-se, na exposição de motivos do
anteprojeto, que ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país,
de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia’,
impossível afastar a aplicação desse entendimento no caso concreto” (e-STJ, fls. 408-
409).
Com efeito, não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta
fundamentação deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao
Documento eletrônico VDA55761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:37
Código de Controle do Documento: da346be4-b2d2-4631-a487-cc729f93335d

julgamento da controvérsia, de forma motivada. Logo, não há que se falar em omissão
no acórdão recorrido e, em consequência, a afirmada infringência aos artigos 489, § 1o,
incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:37
Código de Controle do Documento: da346be4-b2d2-4631-a487-cc729f93335d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.487.471 / SP
Número Registro: 2023/0389172-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080792720218260100
0008079272021826010001616881620108260100
000807927202182601000161688162010826010012582010
01616881620108260100
12582010
1616881620108260100
21431472120218260000
583002010161688
80792720218260100
8079272021826010001616881620108260100 807927202182601000161688162010826010012582010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
TERMO
Documento eletrônico VDA56086881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:45
Código de Controle do Documento: ca6d66c0-e76e-474c-8f8f-09943f528563

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:45
Código de Controle do Documento: ca6d66c0-e76e-474c-8f8f-09943f528563